Tribunal: TJDFT
Processo: 0020709-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0020709-28.2016.8.07.0001 APELANTE: MARCELO ESTRELA FICHE APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, EDITORA GLOBO S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR